Tribunal: TJES
Processo: 5003950-08.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003950-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO MONTEIRO LOPES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXTINTIVA PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MODIFICADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5003950-08.2021.8.08.0030

Recorrente: RONALDO MONTEIRO LOPES

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RONALDO MONTEIRO LOPES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna que seja deferida a gratuidade de justiça;
b)
que a sentença condenou o Estado do Espírito Santo a fornecer cadeira de rodas especial (banho e locomoção), reabilitação em fisioterapia, medicamentos e fralda geriátrica;
c)
que houve sentença extintiva da execução todavia, a obrigação de fornecer cadeiras de rodas especial para banho não foi cumprida;
d)
que seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto ao cumprimento da obrigação declarada em sede de sentença.

Compulsando com detença os autos originários, percebo que a sentença condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares nos seguintes termos:

[...] julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de RONALDO MONTEIRO LOPES para CONDENAR o(s) requerido(s) ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES a providenciarem e fornecerem à parte autora “UMA CADEIRA DE RODAS ESPECIAL (BANHO E LOCOMOÇÃO); REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA, MEDICAMENTOS; FRALDAS GERIÁTRICAS” prescritos no receituário acostado aos autos, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), CONFIRMANDO a liminar concedida, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Sendo a sentença posteriormente mantida pelo acórdão da turma Recursal.

O documento de ID 5113639, demonstra que houve a desistência do recorrente quanto ao pedido de fornecimento de sessões de fisioterapia, todavia, não há nenhuma manifestação quanto a obrigação de fornecimento da cadeira de rodas (banho e locomoção), tampouco informações quanto ao seu cumprimento.

Desse modo, tenho que não cumprida a integralidade da obrigação e determino a anulação da sentença com o consequente retorno dos autos para o cumprimento das demais condenações em sede de sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença extintiva e determinar o regular processamento do feito.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)